Tribunal: TJMT
Processo: 1010540-77.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010540-77.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[W.D. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE CARNES - EPP - CNPJ: 23.486.364/0001-29 (APELANTE), FRICAL FRIGORIFICO LTDA - EPP - CNPJ: 03.851.469/0001-22 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), NEI CASTANHA - CPF: 928.712.329-20 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), W.D. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE CARNES - EPP - CNPJ: 23.486.364/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE GADO PARA ABATE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FRIGORIFICO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O frigorífico demandado responde pelo pagamento dos bovinos adquiridos ainda que o negócio tenha sido realizado por meio de terceiro intermediador, de modo que, comprovada a venda dos animais, inclusive com pesagem (fl. 06), e emitida a nota fiscal de produtor rural em nome da empresa adquirente (fl. 41), deve esta honrar as obrigações assumidas, sendo que a ausência comprovação do pagamento induz à procedência da ação (TJ/RS – 1a Turma Recursal Cível – Apelação 71004413878 – Rel. Des. Marta Borges Ortis – Julg. 26.11.2013). 2. O juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas inúteis à cognição sempre quando constatar que os elementos presentes nos autos já possuem força suficiente para sustentar a conclusão decisória. 3.
“Nas causas (...) em que não houver condenação (...), os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, (atendidos) o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço, e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (CPC, art. 85, §2o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1010540-77.2018.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRICAL FRIGORIFICO LTDA e W.D. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE CARNES - EPP contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Monitória”
(Proc. no 1010540-77.2018.8.11.0002), ajuizada contra os apelantes por NEI CASTANHA, julgou procedente o pedido para “o fim de constituir de pleno direito em título executivo judicial a prova escrita carreada com a inicial, vigendo a responsabilidade das empresas requeridas ao pagamento do valor de R$ 59.792,97, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária desde a data em que a dívida deveria ter sido paga”. A sentença ainda condenou as empresas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Id. 109138499)

A apelante FRICAL argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo ela, não há prova escrita da dívida e nem de sua participação no negócio, já que possui com a empresa W.D de Souza contrato de prestação de serviço para o abate de bovinos; argui também preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito sustenta que o valor dos honorários sucumbenciais fixados, no patamar de 20% sobre o valor da causa, é excessivo e deve ser reduzido.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, pede a redução dos honorários advocatícios fixados pela sentença (Id. 109138513)

A empresa W.D. DE SOUZA foi citada e não se manifestou nos autos, sendo declarada a sua revelia.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 109138520, o apelando pugna pelo desprovimento do recurso apresentado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art.
4
93
do
CPC
/15
, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da audiência de instrução e julgamento, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas inócuas à formação da cognição sempre quando constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede, na verdade tudo recomenda, inclusive o comando constitucional da breve e razoável duração do processo, que o juiz julgue desde logo a causa quando houve base probante capaz de sustentar a conclusão decisória, tal como aconteceu no presente caso.

Isso posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os óbices e objeções aqui suscitados nesta sede recursal são, essencialmente, reproduções
ipsis litteris
dos embargos monitórios, os quais, como se pode imaginar, não combatem e nem refutam os fundamentos sentenciais, daí porque, a fim de evitar desnecessária repetição, reporto-me aos excertos da sentença que bem feriram o mérito de cada tema da discussão devolvida ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive no que refere às questões preliminares ao mérito, pois, em maior ou menor medida, acabam por se relacionarem diretamente com a matéria de fundo objeto da discussão recursal.

O apelado é produtor rural e em 8.2.2018 vendeu 38 cabeças de gado para as empresas/apelantes, no valor de R$ 65.376,36, porém, em 16.2.2018, foi emitida Nota Fiscal de devolução de compra no valor de R$ 5.583,39, motivo pelo qual ajuizou a ação monitória visando o recebimento da diferença do valor das reses, no importe de R$ 59.792,97.

Constou da sentença o seguinte:

A propositura da ação monitória exige, conforme artigo 700 do CPC, apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso, a “prova escrita” apresentada pela autora são as notas fiscais de venda, a nota fiscal de devolução de compra, os espelhos GTA e os romaneios de embarque e de abate juntados com a petição inicial; e perfazem a exigibilidade legal, sendo hábeis para a propositura da ação monitória.

Com relação à responsabilidade do frigorífico, alegada em preliminar e matéria de mérito, tem-se que a razão não acompanha o requerido/embargante, na medida em que, embora não conste como comprador nas notas fiscais emitidas, é certo que o gado foi adquirido por sua intermediadora, tendo sido efetivamente entregue e abatido no frigorífico.

Deste modo, tem-se clara a responsabilidade do mesmo pelo pagamento da compra e venda não quitada; ainda mais quando sequer juntou aos autos comprovação de que tenha efetuado repasse de valores para a requerida revel.

(...)

No mais, há que se ter em conta que, para admissibilidade da ação monitória não se mostra necessária a instrução dos autos com prova robusta, bastando para tanto ser suficiente a influir na convicção do julgador no tocante ao direito invocado.

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito (a prova), por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova, entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança, o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Nesse passo, em razão do propósito da monitória em propiciar com celeridade a formação do título executivo judicial, o mandado de pagamento é feito em cognição sumária, cabendo ao demandado a faculdade de opor embargos, nos quais deverá suscitar toda a matéria de defesa, recaindo sobre ele o ônus probatório.

Assim, não tendo a parte devedora produzido provas que pudessem afastar a exigibilidade da dívida, o pagamento do débito oriundo das notas fiscais e demais documentos apresentados é medida que se impõe.

Por tais considerações, tenho que a ação monitória procede, devendo a parte ré arcar com o pagamento do débito.

Não há qualquer acréscimo possível à sentença.

Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e ss do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2o, I), requisito que foi devidamente atendido no caso (Id. 109136486), assim como o foi a exigência de que conste dos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), já que a
prova escrita da ação monitória não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, bastando, à instauração do pleito monitório, que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
”
(STJ – 4a Turma
- AgRg no AREsp 559.231/PE - Rel. Min. MARCO BUZZI – Julg. 10/03/2015), e, nessa perspectiva, a verdade é que
não faz sentido lógico ou jurídico a tese defendida pelo réu/apelante de carência da ação porque
“
é necessário que se diferencie prova sem eficácia de título executivo, hábil à Ação Monitória, de pretensa prova unilateral e apócrifa desconstituída de mínima aparência de idoneidade e formalidade ou que não seja capaz de representar a verossimilhança da alegação de existência do direito de crédito face a Apelante”,
a
final, a causa de pedir da ação monitória é justamente fundada em “
prova escrita
sem eficácia
de título executivo
” (CPC, art. 700).

A Nota Fiscal de Produtor (Id. 109136475), Espelho GTA (Id. 109136477), a Nota Fiscal de Devolução de Compra (Id. 109136479), a Notificação Extrajudicial encaminha à empresa Frical (Id. 109136482) e os Romaneios de Embarque (Id. 109136484) e de Abate (Id. 109136485), são provas válidas da relação negocial que se estabeleceu entre os apelado e as empresas FRICAL e W.D de Souza Distribuidora de Carnes.

Não procede a singela objeção da apelante FRICAL de que somente era a responsável pelo abate dos animais, mas não pela constituição da negociação que de fato se consumou entre o apelado e a empresa W.D de Souza. O documento
“Espelho GTA”
, no local denominado
“destino”
, mostra o
“estabelecimento: Frical Frigorífico”
ali indicado como destinatário dos animais adquiridos (Id. 109136477) e, isso comprova a participação ativa e proveitosa da referida empresa na relação comercial existente, pois, como não houve a devolução dos animais ou qualquer outra informação de que o vendedor/apelado não tenha cumprido sua parte no acordo, qual seja, a entrega dos animais para o abate, tem-se que as duas empresas, inclusive a FRICAL, alcançaram o proveito econômico almejado.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE BOVINOS PARA ABATE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FRIGORÍFICO. INADIMPLEMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O frigorífico demandado responde pelo pagamento dos bovinos adquiridos, ainda que por meio de terceiro intermediador (negociante de gado entre o pecuarista e o frigorífico). O autor logrou comprovar a venda dos animais à requerida, tendo efetuado a pesagem dos bovinos (fl. 06) e emitido nota fiscal de produtor rural em nome da ré (fl. 41), desincumbindo-se de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 333, inc. I do Código de Processo Civil. Ausência comprovação do pagamento que induz à procedência da ação. A simples juntada da nota fiscal eletrônica com a declaração de “pagamento à vista” não evidencia o efetivo adimplemento, sem que esteja acompanhada de recibo ou comprovante de depósito ou transferência bancária
[1]
. Sentença Confirmada. Recurso Improvido.

(TJ/RS – 1a Turma Recursal Cível – Apelação 71004413878 – Rel. Des. Marta Borges Ortis – Julg. 26.11.2013
).

O autor instruiu a inicial com as notas fiscais, e como os romaneios de embarque e de abate (este, inclusive informando como destinatário da carga justamente a empresa FRICAL), documentos hábeis para demonstrar a relação jurídica entre os litigantes, comprovando, por conseguinte, a existência da dívida e fazendo surgir em favor do vendedor a evidência da existência do crédito representado pelos referidos documentos, sendo certo,
ipso facto
, que caberia às rés/devedoras o ônus de desconstituir tal circunstância.

É essa a lição doutrinária:

“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

E a orientação da jurisprudência da Corte Superior sobre o tema:

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

Portanto, cabia às rés o ônus de infirmar o direito creditório afirmado e sumariamente comprovado pelo autor.

Sendo assim, são irretocáveis o raciocínio e a conclusão decisória, nada mais

havendo a ser acrescido aos fundamentos sentenciais, pois,
conforme acima delineado, é de se concluir que, considerando que a defesa (e, agora, a impugnação recursal) das rés (na verdade, apenas da FRICAL, já que a outra corré foi revel), se restringiu basicamente à mera alegação de inexistência de qualquer relação/obrigação justificadora do pagamento solidário da dívida cobrada pelo autor/apelado, mas nada nesse sentido restou comprovado, ou seja, não restou desconstituída a presunção favorável ao autor, não tendo a parte ré se desvencilhado do ônus probatório, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial, porquanto arrimado este em prova documental hábil.

Sobre os honorários advocatícios, estes
devem ser atingidos a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador. No caso, o valor fixado pelo Juízo (20%) se mostra justo e razoável capaz de prestigiar o trabalho desenvolvido.

Isso posto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Custas pelo apelante.

É como voto.

[1]
Precedentes das Turmas: 71004122909

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022